Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702789-48.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ESPOLIO DE ANTELMO MARQUES FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: AURENY DIAS FERNANDES APELADO: ESPOLIO DE ANTELMO MARQUES FERNANDES, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AURENY DIAS FERNANDES D E S P A C H O Intime-se a apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A (requerida) para regularizar sua representação processual, tendo em vista não constar dos autos os atos constitutivos de nomeação dos Diretores Ricardo Santos Moraes de Burgos e José Carlos Barbosa Magalhães, outorgantes da procuração de ID 53165440. Prazo de 5 (cinco dias). Após, voltem os autos conclusos Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator